Tribunal: TJMT
Processo: 1013416-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013416-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), MARCOS DE FIGUEIREDO - CPF: 346.438.421-72 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a contrato de cartão de crédito não reconhecido pelo consumidor, ratificou liminar e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica que fundamenta o débito negativado e, não o tendo feito, se a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. O banco não comprovou a contratação do cartão de crédito, encargo que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

4. A ausência de demonstração da relação jurídica impossibilita a cobrança do débito e torna ilegítima a inscrição em cadastros de inadimplentes.

5. A jurisprudência reconhece que a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a demonstração do prejuízo concreto.
6. O valor da indenização arbitrado em R$ 8.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de comprovação da relação jurídica torna inexigível o débito e ilegítima a negativação. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais, prescindindo de prova do abalo
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, V e X; CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.707.577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.12.2017; TJMT, ApC 0008214-91.2014.8.11.0006, 1a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024; TJMT, RI 1062531-22.2023.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, pessoa jurídica de direito privado, em face da r. sentença proferida nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
MARCOS DE FIGUEIREDO
, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Narra que na sentença atacada, o juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais formulados pelo autor/apelado, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais do autor MARCOS DE FIGUEIREDO, em face de BANCO SANTANDER S.A., para:
I) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de R$ 795,58 (setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referente ao contrato no 4180500086898000, (id. 78907967);
II) RATIFICAR a liminar concedida no id. 125171731;
III) CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.(...)” (id. 275460363)

Aduz, preliminarmente, que a sentença deixou de considerar aspectos fáticos e jurídicos relevantes, resultando em decisão que considera despida de elementos aptos a justificá-la. Sustenta que a decisão não teria feito a adequada apreciação das provas constantes dos autos, em especial quanto à ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos alegadamente sofridos pelo autor.

Afirma que a parte autora não comprovou, de forma concreta, qualquer falha na prestação de serviços ou vício contratual por parte da instituição financeira. Ressalta que o financiamento da motocicleta foi realizado de maneira legítima, com contrato formalizado e liberação dos valores à concessionária, sem qualquer irregularidade no processo de crédito.

No que tange à contratação do cartão de crédito, o banco assevera que houve regular formalização contratual em nome do autor e que, mesmo diante da alegação de desconhecimento, inexiste comprovação de fraude, destacando a regularidade dos registros e protocolos internos de segurança e atendimento ao cliente. Argumenta que a negativação decorreu de inadimplemento de débito legítimo, o que afastaria qualquer ilicitude ou dano moral indenizável.

Pontua, ainda, que
eventuais dificuldades enfrentadas pelo consumidor para esclarecimento dos fatos
não caracterizam negligência da instituição, tampouco configuram dano moral indenizável. Sustenta que a movimentação financeira foi realizada mediante usuários previamente cadastrados, não havendo falha sistêmica ou de segurança que justifique a responsabilidade civil da instituição.

Em relação à indenização fixada, impugna o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sustentando que não há elementos nos autos que justifiquem tal quantia, requerendo, subsidiariamente, a
redução equitativa
do montante, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o
provimento do recurso
, para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial
. Subsidiariamente, requer a
redução do valor fixado a título de danos morais
.

Recolhimento das custas processuais consta em id. 275460366.

Contrarrazões juntadas pelo recorrido (id. 275460367), alegando preliminarmente violação do princípio da dialeticidade. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, pessoa jurídica de direito privado, em face da r. sentença proferida nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
MARCOS DE FIGUEIREDO
, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 795,58, referente ao contrato no 4180500086898000, ratificou a liminar concedida e condenou o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

O recorrente alega, em síntese, que não há comprovação de falha na prestação dos serviços bancários ou de qualquer dano indenizável, sustentando a legitimidade da dívida oriunda da contratação válida do cartão de crédito.

A parte recorrida, por sua vez, endossa os fundamentos da sentença impugnada, ressaltando que incumbia ao banco demonstrar a existência da relação jurídica, o que não foi feito.

Examinados os autos, forçoso é reconhecer a pertinência da bem lançada sentença.

Inicialmente, quanto à
preliminar de violação do princípio da dialeticidade
suscitada nas contrarrazões, registro que o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, articulando os argumentos necessários ao deslinde da controvérsia recursal, razão pela qual
REJEITO
a preliminar nesse sentido.

Com efeito, o conjunto probatório coligido evidencia que o autor foi surpreendido com a negativação indevida de seu nome por suposto débito de
R$ 5.635,49
relativo a contrato de cartão de crédito que alega não ter celebrado com o banco réu, conforme consta do documento juntado em id. 275459917. Referida inclusão ocorreu em 21/11/2022.

Observa-se, ainda, que o recorrido apenas firmou com o Banco apelante em 23/05/2022, um financiamento para aquisição de veículo, não entanto não há comprovação da contratação de Cartão de Crédito que originou o débito negativado (id. 275459918 e id. 275459919).

Instado a comprovar a existência do pacto, o banco não logrou êxito, deixando de apresentar documento hábil a sustentar a regularidade da dívida, limitando-se a alegar genericamente a validade da contratação, sem qualquer respaldo probante.

Nesse diapasão, era do banco recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, a existência do contrato firmado. Não se desincumbindo desse encargo, é de se reconhecer a inexigibilidade do débito negativado, impondo-se a declaração de sua inexistência, bem como a procedência do pedido de reparação pelos danos morais experimentados.

De fato, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do abalo extrapatrimonial, que decorre da própria ofensa à honra e ao nome do consumidor. Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –- OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA PARA PAGAMENTO A LOCADORA DE VEICULOS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DE DEBITO INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 – MONTANTE QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO –SENTENÇA MANTIDA
.– RECURSO DESPROVIDO. 1 . A responsabilidade pelo débito das locações determinadas por decisão judicial era das requeridas, de modo que os autores não poderiam ter sofrido cobranças anteriormente.
2. O dano moral decorrente da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é considerado "in re ipsa", não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Precedentes STJ .
3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008214-91.2014 .8.11.0006, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024) (destaquei)

(...) 3-
A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). Precedentes
(STJ – 2a T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j . 07/12/2017 - DJe 19/12/2017) e (TJMT – TR - RI no 0019423-96.2019.811.0001 – rela . Juíza LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019). 4- Na TRTJMT, a matéria é sumulada: “Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”. 5- A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT . (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1062531-22.2023.8.11 .0001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2024) (destaquei)

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, de maneira indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade in re ipsa.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001739-02 .2023.8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024) (destaquei)

Nesse contexto, o valor indenizatório de
R$ 8.000,00
fixado na origem se mostra razoável e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, sendo de rigor a manutenção do
quantum
arbitrado.

Outrossim, não merecem prosperar as alegações recursais de que o autor foi negligente com seus dados bancários, bem como de que a negativação decorreu de débito legítimo. Esses argumentos não condizem com o delineado nos autos, uma vez que caberia ao banco a prova da regular contratação e da existência da dívida negativada, desiderato em que não logrou êxito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025